Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO. BEM MÓVEL. DECADÊNCIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelos recorridos (réus) em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo corréu para reconhecer a decadência do direito em relação ao embargante (requerido), afastando a sua responsabilidade.
1.1. O primeiro embargante aponta contradição superveniente, na medida em que o acórdão ora embargado reconheceu a decadência do direito do autor em relação ao corréu, defendendo que a decadência deve ser estendida a todos os devedores solidários.
1.2. O segundo embargante aponta omissão do acórdão quanto à extinção do processo com resolução de mérito em relação ao requerido, considerando o reconhecimento da decadência do direito do autor e o afastamento de sua responsabilidade, com a consequente fixação de honorários de sucumbência, considerando o acolhimento da tese recursal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de contradição superveniente no acórdão que acolheu os embargos de declaração e afastou a responsabilidade do corréu, reconhecendo a decadência do direito do autor em relação a ele; (ii) analisar a possibilidade de extensão da decadência para o segundo réu; (iii) decidir sobre a ocorrência de omissão em relação à extinção do processo com resolução de mérito e fixação de honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidenciam a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação ao argumento dos embargos de declaração opostos pela empresa intermediadora (concessionária), não se verifica a alegada contradição superveniente. O acórdão embargado reconheceu a decadência do direito do autor em relação ao corréu, antigo proprietário do veículo, tendo em vista a relação privada existente entre as partes e a previsão específica trazida pelo art. 445 do Código Civil. Contudo, a relação da embargante com o embargado (autor) é evidentemente consumerista, o que restou suficientemente esclarecido pelo acórdão n. 1972857. Desse modo, nos termos do art. 26, II e §3o do CDC, em caso de vício oculto, o prazo decadencial de 90 dias inicia-se com a ciência do consumidor sobre o defeito. No presente caso, o embargado (autor) tomou ciência do defeito em 30/04/2024 e ajuizou a presente ação em 27/07/2024, não ultrapassando, portanto, o prazo legal.
6. Em relação aos embargos do corréu (antigo proprietário do veículo), destaca-se que, nos juizados especiais, os honorários advocatícios são fixados apenas ao recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95), o que não ocorreu no presente caso.
7. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
8. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.